Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. FIBROMIALGIA. ROL TAXATIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento da tutela de urgência para imediata suspensão da cobrança do imposto sobre a renda de pessoa física.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-seàação ajuizada pelo ora agravanteem que pretende adeclaração deisenção do imposto derendae restituição dos valores descontados; (ii) a parte autora, ora agravante, fundamenta o pedido no fato de ser “portadora de doença grave (fibromialgia)”; (iii) o pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a suspensão imediatade descontosde imposto de rendasobre os proventos da parte autora, ora agravante,sob a fundamentaçãodedoença grave (fibromialgia).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.116.60/BA (Tema 250), definiu que o rol contido no artigo 6o da Lein.o7.713/88, é taxativo, ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas, de modo a não comportar interpretações extensivas ou analogias, consoante artigo 111, inciso II, do Código Tributário.
5. Nos termos do enunciado sumular n.o 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
6. No caso da fibromialgia, efetivamente, a Lei n.o 15.176/2025 em seu artigo 1o-C, passou a prever que “a equiparação da pessoa acometida pelas doenças de que trata o art. 1o desta Lei à pessoa com deficiência fica condicionada à realização de avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar que considere os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação na sociedade, nos termos do art. 2o da Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)”. Assim, a definição da fibromialgia, enquanto “doença incapacitante” suficiente para autorizar a isenção do imposto de renda demanda comprovação técnica (prova pericial).
7. No caso concreto, o relatório médico mais recente indica, de forma genérica e inespecífica, que a parte agravante, com oitenta anos de idade, apresenta fibromialgia há muitos anos e faz uso de tratamento medicamentoso e fisioterápico.
8. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente e robusto para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, pois ainda será necessário dilação probatória (prova pericial). Não fosse isso suficiente, em matéria de isenção tributária, aplica-se o direito estrito (CTN, art. 111, II), de forma que é vedada a aplicação analógica para se estabelecer isenções em situações não albergadas pela norma tributária, como, numa primeira visada, parece ser o caso em foco.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 111, II; Lein.o7.713/1988, art. 6°, XIV; Lei n.o 15.176/2025, art. 1o-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, REsp 1.116.60/BA (Tema 250); TJDFT. acórdão 2037006, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 5.92025; acórdão 1971888, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 6.3.2025.